Tribunal: TJSP
Processo: 0027248-37.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0027248-37.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JULIA VOLTOLINI CAPARRROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 48.360
voto número 48.360
Apelação no 0027248-37.2015.8.26.0576
(Processo n° 1110/2015 - 5a Vara Criminal - São José do Rio Preto)
Apelante: JULIA VOLTOLINI CAPARROZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Ao relatório da respeitável sentença de fls. 390/397, acrescenta-se
que Júlia Voltolini Caparroz foi condenada a cumprir as penas de um (01) ano e
treze (13) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário
mínimo, fixado o regime prisional inicial semiaberto, por infração ao artigo 171,
caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Condenada, ainda, ao
pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Júlia Voltolini Caparroz apelou, por intermédio de sua Defesa constituída,
à fl. 403, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 407-408/426, buscando
sua absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade de conduta ou
reconhecimento de crime impossível; subsidiariamente, pleiteou a mitigação das
reprimendas, a alteração do regime prisional para o inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O recurso fora contrariado, às fls. 437/441; e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 451/458, opinou pelo seu improvimento.
O Ministério Público, ainda, peticionou, às fls. 461/463, juntado Acórdão
proferidos por diversas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo,
envolvendo a ré. A Defesa apresentou Memoriais, às fls. 609/614.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 48.360
É o relatório.
2. A apelação deve ser desprovida.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, restara comprovado, suficientemente, que a apelante
praticara o crime a ela imputado na exordial acusatória. Segundo se depreende
dos autos, Júlia Voltolini Caparroz, na qualidade de advogada, tentou obter,
para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima C.B.S., pessoa que foi induzida
em erro, mediante meio fraudulento, não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
A apelante, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo, optou por
não ser interrogada.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras, coerentes
e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela. Esclareceu que foi
procurada em sua residência por um indivíduo, que lhe propôs o ingresso de uma
ação judicial contra juros abusivos cobrados por financiamentos bancários.
Descreveu que forneceu cópias de sua carteira de identidade e de seu CPF, sendo
que o indivíduo disse que iriam lhe avisar caso fossem ingressar com uma ação
judicial e recebeu um cartão com o nome da ré. Ressaltou que tentou contato
diversas vezes com o número informado, mas não obteve sucesso. Frisou que não
assinou nenhum documento e desconhece as assinaturas de folhas 14/15.
Assim, o estelionato tentado ficou bem provado e caracterizado. A
prova contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 48.360
um juízo de condenação. A materialidade e autoria do delito foram amplamente
comprovadas diante das provas amealhadas aos autos que o incriminam
seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio vantagem
ilícita/prejuízo alheio. Nesse sentido, bem salientou o Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 454/455: “Nesse cenário, o desfecho
condenatório foi acertado, porque conforme exposto pela r. decisão recorrida foi
devidamente demonstrado o uso fraudulento dos documentos com indicação de
endereço falso da ofendida, para embasar propositura de ação indenizatória da qual
a ofendida sequer teve notícia de seu ajuizamento. O dolo da prática delitiva está
bem evidenciado pelo ajuizamento da ação judicial instruída por procuração e
declaração de pobreza cujas assinaturas são desconhecidas da ofendida, com
inserção de endereço em localidade que ela nunca morou e se mostrou
comprovadamente inexistente, tanto que não foi localizado pelo Senhor Oficial de
Justiça que diligenciou por determinação do Juízo do Juizado Cível (fls. 62). Isso
tudo ficou registrado pela r. decisão judicial que extinguiu a respectiva demanda cível
por considerar que a pessoa que figurava no pólo ativo,isto é, a ofendida, sequer
pleiteou tutela jurisdicional (fls.68). Inviável, no mesmo sentido, considerar se tratar
de conduta atípica, desmerecer o enquadramento como crime de estelionato,
interpretação exatamente oposta ao entendimento judicial monocrático combatido
pela defesa.”. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
Não houve crime impossível. A circunstância de o Magistrado ter
suspeitado do desenvolvimento da conduta delituosa não obstaculiza a
configuração do delito patrimonial. A ação cível poderia ter seu mérito julgado
procedente, com o consequente recebimento dos valores pela acusada, sem o
conhecimento da ofendida. Além do mais, crime impossível é irrealizável,
impraticável, é aquele no qual se comete a ação, ou a omissão, mas pela
ineficácia absoluta a conduta sequer alcança a tipificação criminal. Bem
diverso do caso em tela.
As penas foram aplicadas com critério e indispensável motivação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 48.360
Na primeira fase da dosimetria, a Digna Magistrada Sentenciante considerou
corretamente a conduta social inadequada e a personalidade desvirtuada da
acusada, mostrando-se adequada a exasperação na fração de um terço (1/3). Na
segunda fase, devidamente reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “g”, do C.P., aplicou-se o acréscimo de um sexto (1/6). À tentativa,
considerando-se o inter criminis percorrido, mostrou-se justa a redução no índice de
um terço (1/3). O juízo a quo agiu corretamente ao negar a substituição da pena
reclusiva por restritivas de direitos, diante daquelas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, porque não surtiria efeito a uma pessoa contumaz na prática delitiva e
de índole distorcida, não sendo, portanto, socialmente recomendável, eis que
ausentes os requisitos subjetivos; tais indicativos também impedem a mitigação do
regime de cumprimento para o aberto, por mostrar-se o intermediário mais
condizente com a realidade fática e pessoal da acusada, cujas circunstâncias
judiciais não lhe favorecem, nos termos do artigo 33, §3o e 59, ambos do Código
Penal.
Por fim, eventual inconformismo, alegado às fls. 606/614, com a atuação
do membro do Ministério Público, deverá ser direcionado à corregedoria
correspondente.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR